Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Verificada a omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para sanar o vício, com efeitos infringentes.

II - Embargos de declaração providos.